Tribunal: TJDFT
Processo: 0722458-11.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração. Omissão e Obscuridade. Inexistência. Rediscussão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão que rejeitou os primeiros embargos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso na análise dos argumentos suscitados nos primeiros embargos.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
4. Demonstrado que a controvérsia relativa à ocorrência da prescrição foi expressa e fundamentadamente apreciada, não há se falar em vício nos julgados.
5. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
6. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para considerar a matéria prequestionada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito. 2. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para considerar a matéria pré-questionada”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.